Tribunal: TJDFT
Processo: 0734192-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. RECURSO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TRANSFERÊNCIA DE SIGILO BANCÁRIO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DOS FATOS A SEREM OBJETO DE PROVA.
1 – Dialeticidade. Não deve ser conhecido o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, inciso III, c.c o art. 1010, inciso III, do CPC). Contudo, a fundamentação apresentada pelo recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada.
2 – Nulidade da sentença. Fundamentação. A convicção adotada pelo juiz, devidamente fundamentada, mas antagônica aos interesses dos autores, não caracteriza deficiência ou ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
3 – Produção antecipada de provas. Irrecorribilidade. Na forma do art. 382, § 4o, do CPC, não se admite recurso no procedimento da produção antecipada de prova. A vedação incide sobre o conteúdo da prova produzida, reservando a análise sobre o seu valor para eventual ação em que esta se mostre cabível. Contudo, não há óbice à apreciação, pela instância recursal, do direito à obtenção da prova.
4 – Transferência de sigilo bancário. O sigilo bancário, assegurado como garantia fundamental no art. 5o, incisos X e XII da CF, é disciplinado na Lei Complementar n. 105/2001, o qual prevê expressamente a sua quebra ou transferência com o objetivo de promover a investigação criminal e o processo respectivo. O silencio do legislador em relação à jurisdição cível não constitui abrigo para ilegalidades fora das áreas abrangidas pela persecução penal. Cabível, pois, também na esfera cível, em situações excepcionais. O sigilo bancário, portanto, não é absoluto, de modo que a garantia não constitui, por si só, impedimento ao deferimento dos pleitos apresentados pelo autor.
5 – Produção antecipada de provas. É possível o pedido de exibição de documento em ação de produção antecipada de prova. Todavia, devem ser atendidos, cumulativamente os requisitos dos arts. 381 e 396, sendo necessário justificar a necessidade do pleito e estabelecer precisão sobre os fatos sobre os quais a prova há de recair. Determina-se, pois, a exibição apenas dos documentos apontados na inicial que se enquadram nesses requisitos.
6 – Apelação conhecida e provida, em parte.

la